Tribunal: STF
Processo: HC 102067
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Processual penal. Homicídio duplamente qualificado. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade do paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 




1. A análise da segregação cautelar do paciente autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 




2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 




3. Habeas corpus denegado.